Tribunal: TJMT
Processo: 1001391-88.2021.8.11.0087
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001391-88.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSVALDO FERREIRA MARIM - CPF: 622.516.601-78 (APELANTE), MOYSES FONSECA MONTEIRO ALVES - CPF: 069.189.746-88 (ADVOGADO), JULIA QUINTAO DIAS - CPF: 013.300.286-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), OSVALDO FERREIRA MARIM - CPF: 622.516.601-78 (APELADO), MOYSES FONSECA MONTEIRO ALVES - CPF: 069.189.746-88 (ADVOGADO), JULIA QUINTAO DIAS - CPF: 013.300.286-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO PAN S.A. E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE OSVALDO FERREIRA MARIM.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Dois Recursos de Apelação Cível. Empréstimo Consignado. Alegação de Fraude. Contrato Assinado. Comprovante de Transferência Juntado. Regularidade Comprovada. Sentença Reformada.
Recurso do Banco Provido. Recurso do Consumidor Prejudicado.

I.
Caso em Exame

1.
Recursos de Apelação interpostos por instituição financeira e consumidor em virtude da sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou o Banco ao pagamento de indenização por dano moral e restituição simples dos valores descontados. O Banco sustenta a regularidade do contrato e requer a improcedência dos pedidos, enquanto o consumidor pleiteia a majoração da indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fraude na contratação do empréstimo consignado; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser mantida ou reformada diante das provas constantes dos autos.

III.
Razões de Decidir

3.

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, mas o consumidor deve apresentar indícios mínimos de fraude para o reconhecimento da inexistência do contrato.

4.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

5.

A Instituição Financeira apresentou o contrato assinado, cópia dos documentos pessoais do Consumidor e do cartão do Banco onde mantém a conta em que foi depositado o valor do empréstimo, além do comprovante do depósito.

6.

A falta de impugnação da titularidade da conta bancária em que foi depositado o valor emprestado e a inexistência de prova de que o valor não foi creditado afastam a alegação de fraude.

7.

O entendimento jurisprudencial dispensa a realização de perícia grafotécnica quando há semelhança entre a assinatura constante do contrato e outras assinaturas do consumidor.

8.

Comprovada a regularidade da contratação, os descontos realizados no benefício previdenciário do Consumidor são legítimos, tornando improcedentes os pedidos iniciais.

IV.
Dispositivo e Tese

9.

Recurso do Banco provido. Recurso do Consumidor prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. A alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado exige prova mínima de fraude pelo consumidor. 2. A apresentação de contrato assinado, documentos pessoais do consumidor e comprovante de transferência pela Instituição Financeira é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação. 3. A perícia grafotécnica é desnecessária quando há semelhança entre a assinatura constante do contrato e aquelas usualmente atribuídas ao consumidor. 4. A inversão do ônus da prova no CDC não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos da irregularidade alegada.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.008.501/MS, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 08/05/2023; TJMT, RAC 1038884-63.2021.8.11.0002, rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 01/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001391-88.2021.8.11.0087

São dois Recursos de Apelação: o primeiro interposto por
Banco Pan S/A
e o segundo por
Osvaldo Ferreira Marim
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito, com Pedido de Indenização por Dano Moral
.

Os pedidos formulados pelo Apelante Osvaldo Ferreira Marim foram acolhidos. O Julgador
a quo
declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou o Banco Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que deverá ser compensada com os valores então creditados na conta do Autor.

Por fim, compeliu a Instituição Financeira a restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

O primeiro Apelante, Banco Pan S/A sustenta, preliminarmente, a prescrição da pretensão anulatória do Contrato de Empréstimo Consignado.

No mérito, argumenta que a contratação do crédito consignado ocorreu de forma regular e legítima.

Alega que a sentença desconsiderou as provas dos autos, incluindo documentos que indicam o crédito do valor do empréstimo na conta do Apelado.

Ressalta ainda, que a assinatura no contrato não apresenta divergências relevantes, e é compatível com os demais documentos assinados pelo Recorrido.

Por fim, insurge-se quanto ao pagamento da verba indenizatória, argumentando que não houve falha na prestação do serviço, tampouco comprovação de que o Apelado sofreu dano moral ou que sua honra foi abalada.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença.

O segundo Apelante, por sua vez, requer a majoração da verba indenizatória e a restituição em dobro dos valores descontados.

Rechaça, também, a autorização de compensação de valores, sob a tese de que o Apelado não comprovou que o dinheiro foi creditado em sua conta. Aduz que o Recorrido juntou apenas um extrato unilateral tirado do seu próprio sistema interno.

Contrarrazões no ID. 257772723 e 257772724.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Osvaldo Ferreira Marim
ajuizou
Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito, com Pedido de Indenização por Dano Moral
em face do Banco Pan S.A.

Em sua inicial, argumentou que, em 28/02/2018 foi realizado, sem sua autorização, um Contrato de Empréstimo Consignado vinculado ao seu benefício previdenciário (n. 102.484.194-1), com 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 69,35 (sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), cada, a serem pagas até fevereiro de 2024.

Alegou que tomou conhecimento dos descontos em novembro de 2020, quando verificou os lançamentos indevidos.

Afirmou que tentou resolver a questão na via administrativa, mas não obteve resposta satisfatória do Banco Requerido.

Destacou que jamais teve qualquer relação com a instituição financeira e desconhece a origem dos dados utilizados para a suposta contratação.

Assim, pugnou pela declaração de nulidade do contrato, cancelamento dos descontos, devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização por dano moral em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na Contestação o Banco sustentou, em síntese, que a contratação do crédito consignado ocorreu de forma regular e legítima, e que os valores foram depositados na conta do Autor.

Aduziu que não houve tentativa prévia de solução administrativa e que a ação está parcialmente prescrita, pois foi ajuizada mais de três anos depois de firmado o negócio jurídico. Afirmou, ainda, que o Autor não apresentou extratos bancários que comprovem a suposta fraude e que o tratamento de seus dados ocorreu conforme a LGPD, sem irregularidades.

Por fim, refutou o pedido de indenização por dano moral, argumentando que não houve falha na prestação do serviço e que o Autor se beneficiou do empréstimo.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou parcialmente procedente o pedido inicial, o que motivou a interposição de Recurso por ambas as partes.

Do Recurso do Banco Pan S.A.:

O Apelante suscita
prejudicial de prescrição
.

Sustenta que a pretensão do Autor está prescrita, pois, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, o prazo para pleitear indenização por dano moral e material é de três anos, contados da contratação do empréstimo.

Razão não lhe assiste, pois o Contrato de Empréstimo Consignado é contrato comutativo, no qual a instituição financeira se obriga a disponibilizar o valor contratado ao Consumidor/Beneficiário que, por sua vez, obriga-se a suportar os descontos das parcelas mensalmente no seu holerite, acrescidos dos juros e demais encargos.

Disponibilizado o numerário pelo Banco, considera-se cumprida a sua obrigação; todavia, esse fato não atinge os efeitos regulares do negócio jurídico, pois a prestação da parte contrária permanece, prolonga-se no tempo por meio do pagamento de prestações singulares e sucessivas até o cumprimento integral da avença e quitação de todas as parcelas do empréstimo. Portanto, a natureza da relação jurídica discutida é de trato sucessivo.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte, com arrimo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o aresto que abaixo transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

3. "O termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência da Súmula n.o 83 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.008.501/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).
(sem destaques no original)

Portanto, em se tratando de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos por suposta falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do artigo 27, do CDC, que tem início na data do último desconto. Na hipótese, quando a demanda foi ajuizada (em 11/06/2021) os descontos ainda persistiam, pois findariam apenas em fevereiro de 2024.

Com essas considerações,
rejeito a prejudicial
.

Do Mérito:

Sabe-se que, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras subordinam-se às regras do Código de Defesa do Consumidor. Assim, na condição de fornecedoras de serviços bancários respondem civilmente, independente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É pertinente ressalvar, todavia, que embora a responsabilidade civil do Apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, a Lei Consumerista não pode ser usada como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de lastro probatório.

Com efeito, mesmo que invertido o ônus da prova em virtude da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

E outras palavras, a simples alegação de que não reconhece o empréstimo celebrado em seu nome não é suficiente para que o pedido seja julgado procedente.

Na hipótese, o Recorrido apenas e tão somente alegou o desconhecimento da contratação. Por outro lado, a Instituição Financeira juntou a cópia do contrato, cujos documentos estão devidamente assinados pelo Apelado (ID. 257772694), o que desautoriza falar em inexistência de contratação, se tais provas não foram desconstituídas.

Ademais, conforme é possível observar do documento de ID. 257772692, o valor relativo ao empréstimo contratado foi depositado na conta bancária de titularidade do Recorrido em 02/03/2018.

Vale destacar ainda que, em análise visual das assinaturas acostadas aos autos, constatei que não há diferenças entre a assinatura constante do Contrato e aquelas usualmente atribuídas ao Autor.

Portanto, à vista das provas documentais apresentadas pelo Banco Recorrente, conclui-se que se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, o que conduz ao entendimento de que não houve falha na prestação de serviços no ato da contratação.

Nesse contexto, importa registrar que a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte de Justiça, é assente pela desnecessidade da realização de perícia grafotécnica, quando há semelhança da assinatura lançada no contrato com as assinaturas constantes nos documentos apresentados pela parte.

Para ilustrar:

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE INDICAM VEROSSIMILHANÇA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REFINANCIAMENTO DE SALDO DEVEDOR RELATIVO A EMPRÉSTIMO ANTERIORMENTE CONTRATADO DEVIDAMENTE ASSINADO – LIBERAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo semelhança notável entre as assinaturas apostas pela autora no contrato apresentado pela ré e nos documentos pessoais e procuração constante dos autos, desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu
, logrando a instituição financeira comprovar a relação jurídica entre as partes ao juntar o contrato devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente. (TJMT. RAC. N.U 1000774-14.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2022, Publicado no DJE 05/11/2022).
(sem destaques no original)

É importante ressalvar, ainda, que o Recorrido não impugnou a titularidade da conta bancária na qual os valores do empréstimo foram depositados, nem mesmo juntou extrato para demonstrar que o valor não foi creditado.

Concluo, desse modo, que não há indícios mínimos de fraude e, portanto, os descontos nos proventos de aposentadoria do Recorrido são legítimos. De conseguinte, não há falar em indenização por danos materiais ou morais.

Logo, o Recurso interposto pelo Banco comporta provimento, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, com a consequente reforma integral da sentença e inversão do ônus da sucumbência.

Pelo exposto,
dou provimento ao Apelo interposto pelo Banco Pan S/A.
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Por consequência,
julgo prejudicado o Recurso de Osvaldo Ferreira Marim.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa vez que é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, do CPC).

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025